Tribunal: STF
Processo: RE 71178
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
NÃO INCIDENCIA DO IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS SOBRE MARMORE
E GRANITO EMPREGADOS EM TUMULOS, PISOS E ALTARES, POR SE ACHAR
SUJEITO AO IMPOSTO MINIMO SOBRE MINERAIS. MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDA E COMPLEXA, DE MODO A AFASTAR A LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO ALEGADO PELOS IMPETRANTES DO WRIT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.